Tribunal: TJBA
Processo: 8032839-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032839-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: SERGIO LUIS MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s):FERNANDO CORDEIRO ARAUJO

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PENHORA DE DEBÊNTURES. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. INÉRCIA DA AGRAVANTE EM INDICAR BENS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE IMPACTO SIGNIFICATIVO NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pela GAFISA S/A contra decisão que determinou a penhora de debêntures da empresa
A
gravante, expedidas em favor do Banco Master, até o limite do crédito exequendo. A decisão agravada observou a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, após várias tentativas infrutíferas de localização de outros ativos financeiros da empresa.

2.

A
Recorrente
alega violação ao princípio da menor onerosidade e à função social da empresa, sustentando que a penhora das debêntures comprometeria suas atividades essenciais. Pleiteia, com base no art. 805 do CPC, a substituição da medida constritiva por outra menos gravosa, além da concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau.

3.
Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade, uma vez que a decisão de penhora das
debêntures
foi adotada após inúmeras tentativas de bloqueio via SISBAJUD e outras ferramentas, sem sucesso. Ademais, a empresa
A
gravante não indicou bens à penhora, mantendo-se inerte em diversas oportunidades, o que legitima a medida constritiva aplicada.

4.
A função social da empresa, bem como a preservação de sua atividade econômica, não foram comprometidas de maneira a justificar a suspensão da penhora, conforme análise dos elementos trazidos aos autos. A ausência de pagamento voluntário ou indicação de bens aptos à satisfação do crédito reforça a adequação da medida.

5.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo no agravo, dado que a
A
gravante não demonstrou o perigo de dano grave ou irreparável que justificasse a suspensão da penhora das
debêntures
,
decisão esta que resta ratificada.

6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso d
o Agravo de Instrumento
nº

8032839-87.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante e Agravado, respectivamente,
GAFISA S/A. e SERGIO LUIS MARTINS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora